Tribunal: TJDFT
Processo: 0736721-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAMPEONATO DE POKER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DO EVENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56455104). Custas e preparo recolhidos (ID 56455105 a ID 56455108). Contrarrazões apresentadas (ID 56455111).
3. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em exame, pois, ainda que a recorrida não se utilize da plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, verifica-se a vulnerabilidade técnica do autor, uma vez que a requerida, na qualidade de administradora de pagamento e recebimentos é quem possui o conhecimento dos procedimentos de suas máquinas.
4. Inicialmente, registro que não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. Resta incontroverso nos autos que o autor promoveu evento de campeonato de pôquer e adquiriu máquinas leitoras de cartão de débito, crédito e pix da requerida para possibilitar a arrecadação de valores dos jogadores. Também não há divergência nos autos de que a requerida cancelou unilateralmente o serviço, impedindo a realização de operações com as máquinas. Alega o autor que o cancelamento foi indevido, devendo ser reparado pelos danos sofridos. Por sua vez, a requerida afirma que o cancelamento foi realizado por medida de segurança, uma vez que a transações efetuadas nas máquinas foram tidas como incoerentes com o perfil do autor, o que gerou alertas de risco. Em sentença, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos ante a ausência de demonstração de que o uso dos serviços da requerida se destinava à exploração de atividade lícita. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado reforçando os argumentos postos em primeira instância. Em contrarrazões, a requerida repisou o seu direito de interromper serviços utilizados em operações suspeitas.
6. A controvérsia reside, portanto, em reconhecer a legitimidade do objeto contratado, a permitir que o consumidor exerça direito de reparação de eventuais danos sofridos.
7. O jogo de apostas é disciplinado pelos artigos 814 a 817 do Código Civil, não amparando prática de atos delituosos, mas tão somente jogos permitidos ou tolerados pela legislação brasileira.
8. Lado outro, segundo o artigo 50, § 3o, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/41), consideram-se jogos de azar: “a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente da sorte; b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas; c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.” Percebe-se, portanto, que a norma penal considera jogo ilegal aqueles que, sobretudo, dependam da sorte.
9. No caso, o pôquer não se enquadra na definição legal, uma vez que não depende exclusiva ou principalmente da sorte, pois em regra, a habilidade do jogador prevalece nesse jogo. Classifica-se entre os jogos não proibidos, mas tolerados, desde que não haja apostas ilícitas.
10. Nesse sentido, a desembargadora Ana Cantarino, em voto proferido nos autos do processo 0019774-67.2016.8.07.0007, bem sintetizou a matéria: “Embora o jogo de pôquer não seja considerado de azar, visto que tal modalidade depende da habilidade de seus participantes em efetuarem a leitura do comportamento do outro participante, e a capacidade do contendor saber dissimular os seus, as apostas em torno dele são proibidas. Desse modo, se no interior de Clube de Pôquer ocorre jogo mediante apostas onerosas, acontece atividade ilícita. O caso é de aposta ilícita, não de jogo ilícito. Contudo, no caso de torneios de pôquer, o jogador paga uma determinada quantia para inscrever-se no torneio e recebe um número de fichas, com valores fictícios, sendo vedada a aquisição de novas fichas. Considera-se campeão não aquele que possuir o maior número de fichas, mas campeão aquele que permanecer por último na mesa, ou seja, o que importa é o lugar que se obtém no processo de eliminação. A premiação, neste caso, é o rateio dos valores arrecadados com as inscrições de acordo com os lugares ocupados pelos concorrentes ao final da competição. Por conta disso, afasta-se qualquer suposição de que o campeonato em questão pudesse envolver apostas ou jogo a dinheiro, o que seria defeso por lei.” (Acórdão 1109439, 00197746720168070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018).
11. Dessa forma, a legalidade do jogo está adstrita ao rateio da premiação consistente nos valores arrecadados com as inscrições, sendo vedadas apostas onerosas, em especial aquisição de novas fichas. No caso, o próprio autor reconheceu a possibilidade de compra de novas fichas pelos participantes ao dizer: "quando ainda faltando mais de 4 horas e meia de evento, a Ré cancela arbitrariamente o contrato, deixando o Autor sem condições operacionais de conferir novos “buy in” para os jogadores que participavam das partidas" (ID 56455008 - Pág. 6). Logo, o autor confirmou que os participantes poderiam fazer novas reentradas na mesa, adquirindo novas fichas e voltando ao jogo. Infere-se, portanto, que o evento promovido pelo autor não se encontrava dentro da legalidade.
12. Assim, ante a ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência do consumidor, incumbia a este comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Uma vez não demonstrada a legalidade do jogo de pôquer, inviável o pedido de cobrança de valores referentes ao respectivo evento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.